Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. HC 455097/PR. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.